Tribunal: STF
Processo: AI 131147
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-11-21
Data de publicação: 1989-11-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO EM PARTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ANTECIPAÇÃO DE FERIADO.
SEGUIMENTO NEGADO, CONTUDO.
COM A ANTECIPAÇÃO DE FERIADO PARA A SEGUNDA-FEIRA, DAI DECORRENDO
QUE O PRAZO RECURSAL, QUE SE FINDARIA NO SABADO, FICASSE PRORROGADO
PARA TERCA-FEIRA, IMPORTA EM TER-SE COMO TEMPESTIVO O EXTRAORDINÁRIO
AJUIZADO NESSE ÚLTIMO DIA, PELO QUE E DE DAR-SE PROVIMENTO AO
AGRAVO, NESSA PARTE, PARA ISSO RECONHECER-SE.
NEGA-SE, CONTUDO O PROCESSAMENTO DO EXTRAORDINÁRIO SE A MATÉRIA
CONSTITUCIONAL, NELE DISCUTIDA, NÃO FOI OBJETO DE PREQUESTIONAMENTO
NO ACÓRDÃO RECORRIDO (SUMULAS NS. 282 E 356).
OUTROSSIM, O TEMA INFRACONSTITUCIONAL QUE, EM TESE, PODERIA
POSSIBILITAR A CONVERSAO DO EXTRAORDINÁRIO EM ESPECIAL, 'IPSO IURE',
NÃO PODE SER CONSIDERADO, PORQUANTO, NÃO TENDO SIDO MANDADA
PROCESSAR A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, QUE DEIXARIA
EM ABERTO A MATÉRIA REFERENTE A LEGISLAÇÃO ORDINARIA, CONTRA TAL
DECISÃO NÃO SE INSURGIU, O RECORRENTE, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
PELO QUE, NESTE PONTO, RESTOU PRECLUSA A DECISÃO INDEFERITORIA.